Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716256-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUDOESTE SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO AFASTADA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Tendo em vista que a matéria relacionada à prévia liquidação de sentença foi de fato analisada no bojo da decisão agravada, é possível a apreciação pretendida pela parte devedora no presente recurso. 2. Não procede a alegação de que houve erro no procedimento adotado, uma vez que se fazia necessária a prévia liquidação da sentença. No caso, a apuração do valor dependia apenas de cálculos aritméticos, sendo possível a promoção, desde logo, do cumprimento de sentença, consoante estipula o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, já que os valores referentes à restituição das quantias indevidamente cobradas são de fácil constatação. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 10, 494, 502, 503, 507, 508 e 509, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ofensa à coisa julgada, ao argumento de que a sentença exequenda teria determinado a prévia liquidação. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 10, 494, 502, 503, 507, 508 e 509, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) insta destacar que não procede a alegação da agravante/executada de que houve erro no procedimento adotado, uma vez que se fazia necessária a prévia liquidação da sentença, oportunidade em que poderia participar ativamente na fixação do valor final para o cumprimento. Isto porque, no caso, a apuração do valor dependia apenas de cálculos aritméticos, sendo possível a promoção, desde logo, do cumprimento de sentença, consoante estipula o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, já que os valores referentes à restituição das quantias indevidamente cobradas são de fácil constatação (ID 28566773 - Pág. 4/5). (...) Desta forma, desnecessária a prévia liquidação da sentença (ID 28566773 - Pág. 6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024